Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703118-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MATHEUS GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas UBER e IFOOD para pesquisa de cadastro do executado e eventual percepção de valores por meio daquelas plataformas digitais. Preparo dispensado. Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r